Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Cabível a impetração de Habeas corpus na hipótese de denegação do processamento de justificação criminal com a finalidade de instruir pedido de revisão criminal, pois não possui regramento próprio no Código de Processo Penal.

2. A ação de justificação criminal visa à produção de prova nova, apta a ensejar o pedido de revisão criminal, tendo em vista que, na própria revisão, não é cabível dilação probatória, por ter como pressuposto a existência de prova pré-constituída.

3. Desse modo, tendo em vista que as provas devem ser colhidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o procedimento de justificação criminal é apropriado e deve ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição.

4. Os artigos 861 e seguintes do Código de Processo Civil são aplicáveis subsidiariamente ao Processo Penal, segundo o teor do artigo 3o do CPP. Assim, ainda que a revisão criminal deva ser impetrada perante esta instância, entende-se que a ação de justificação deve ser julgada perante o juízo de primeiro grau, possibilitando ao Tribunal de Justiça, posteriormente na ação revisional, avaliar as provas colhidas.

5. Ordem concedida.